Tribunal: TJPA
Processo: 0806292-98.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806292-98.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARIA IRACEMA DE MELO OLIVEIRA, BRUNA SANTOS OLIVEIRA, ARTUR DHONATA DE SOUZA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº.
0806292-98.2023.8.14.0000
.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Agravante: ESTADO DO PARÁ.

Agravados: MARIA IRACEMA DE MELO OLIVEIRA, BRUNA SANTOS OLIVEIRA E ARTUR DHONATA DE SOUZA OLIVEIRA.

Relator(a): DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTAR PENSÃO POR MORTE – DETENTO MORTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO – IMPROCEDENTE – DOCUMENTOS CONSTANTES DOA AUTOS – TEMPO HÁBIL FIXADO PELO MAGISTRADO A QUO – 30 DIAS PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MULTA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – OBJETIVO DE REFORÇAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº.
0806292-98.2023.8.14.0000
.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Agravante: ESTADO DO PARÁ.

Agravados: MARIA IRACEMA DE MELO OLIVEIRA, BRUNA SANTOS OLIVEIRA E ARTUR DHONATA DE SOUZA OLIVEIRA.

Relator(a): DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA
, nos autos
de Cumprimento de Sentença
, proposto por
MARIA IRACEMA DE MELO OLIVEIRA, BRUNA SANTOS OLIVEIRA E ARTUR DHONATA DE SOUZA OLIVEIRA.

Nas razões o agravante informa que se trata de Cumprimento de Sentença que condenou o agravante ao pagamento de indenização por danos morais e pensão em razão de morte de custodiado no Estado.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
DESPACHO – MANDADO

1. Honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme artigo 85, §3º do CPC, ressalvada a hipótese prevista no artigo 85, §7º do CPC.

2. Intime-se o executado por seu representante legal, para, querendo, impugnar o pedido de cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, sob pena de requisição de pagamento à autoridade competente. Bem como para que implemente a obrigação de fazer de IMPLEMENTAR no prazo de 30 (trinta) dias a pensão por morte aos requerentes, sob pena de incorrer em multa de R$ 5.000,00 a cada 30 trinta dias de atraso.

3. Alterações de praxe no sistema PJE em relação a fase do processo.”

O Agravante alega em seu recurso a impossibilidade de implementação da pensão sem os documentos necessários.

Aduz que a obrigação imposta ao Estado ainda não foi implementada, segundo informação da SEPLAD, em razão da ausência de documentos essenciais para o cumprimento da obrigação de fazer, tais como RG, CPF e comprovante de residência dos beneficiários.

Afirma que o Estado peticionou nos autos requerendo a intimação dos autores para que apresentem os documentos pendentes para fins de cadastro para o pagamento de pensão mensal, o que ainda não foi feito. Desta forma, alega que deve ser afastada a aplicação de multa por eventual descumprimento, considerando a impossibilidade de implementação da pensão sem os documentos solicitados pelo órgão competente.

Assevera ainda, que a multa foi fixada de forma exorbitante.

Ao final, requereu:

“a) seja o presente agravo conhecido, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, e recebido na modalidade de instrumento, tendo em vista o perigo de lesão grave e de difícil reparação;

b) seja conferido efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), com o fim de sustar imediatamente o efeito da decisão impugnada;

c) ao final, seja o recurso levado a julgamento perante o órgão colegiado competente, dando-se total provimento ao mesmo, com a reforma definitiva da decisão.”

Vieram-me os autos em distribuição. Ao analisar o pedido liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo. Id 13949495.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Id 14046280.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar considerando o disposto no art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Processo nº.
0806292-98.2023.8.14.0000
.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Agravante: ESTADO DO PARÁ.

Agravados: MARIA IRACEMA DE MELO OLIVEIRA, BRUNA SANTOS OLIVEIRA E ARTUR DHONATA DE SOUZA OLIVEIRA.

Relator(a): DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação principal, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Portanto, cabe, neste momento, a análise dos requisitos necessários para a manutenção da decisão liminar proferida pelo Magistrado
a quo
.

A decisão liminar visa assegurar a efetividade do direito em discussão no mérito da demanda, e assim garantir a proteção de direitos urgentes, diante da possibilidade de reconhecimento do mesmo.

In casu
, o agravante foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais e pagamento de pensão alimentícia aos agravados, tendo a decisão condenatória transitado em julgado em 25.08.2022.

No cumprimento de sentença o Magistrado
a quo
determinou o prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação referente à implementação da pensão aos agravados.

A alegação de que não é possível a implementação da pensão em razão a ausência de documentação necessária, não é fato que possa justificar o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado, posto que o agravante deve e possui condições de estabelecer esforços para alcançar as documentações necessárias.

Inclusive é possível verificar que os documentos pessoais dos agravados se encontram acostados aos autos principais, ID 91334059.

Aliado a isso, entendo que o prazo estipulado para o cumprimento da obrigação foi demais elástico, posto que fixado em 30 dias, portanto tempo suficiente para a efetiva regularização da situação.

A multa por descumprimento mostra-se proporcional e razoável, considerando que se trata de verba alimentar que demanda urgência, nestes moldes o Poder Judiciário está apenas garantindo o cumprimento da observância do direito já reconhecido em decisão transitada em julgado, para que lhe seja garantido a manutenção da vida com dignidade, mesmo que para tanto seja necessária a imposição de multas, em caso de descumprimento. Portanto, não há motivos para o afastamento da multa fixada, nem mesmo sua redução, uma vez que a mesma somente irá incidir em caso de descumprimento, o que não se espera.

Segue entendimento jurisprudencial:

MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. É perfeitamente possível a aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, pois tem apenas o condão de reforçar o comando do magistrado a quo, não surtindo efeitos nos casos de cumprimento tempestivo da obrigação. Ainda, a aplicação da referida multa está em consonância com o art. 536 § 1º do CPC, aplicável ao Processo do Trabalho nos termos do art. 3º, XII, da IN 39 do C. TST. Apelo da ré parcialmente provido.

(TRT-2 10004182320205020006 SP, Relator: REGINA CELI VIEIRA FERRO, 10ª Turma - Cadeira 3, Data de Publicação: 24/06/2021)

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a decisão agravada proferida pelo Magistrado
a quo
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/08/2023